Tribunal: TJMT
Processo: 1046676-03.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046676-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA FREITAS DE ARRUDA - CPF: 041.707.371-21 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1046676-03.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Jéssica Freitas de Arruda

Recorrida(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

§
julgo improcedente
o pedido de declaração de inexistência de débito,

§
julgo improcedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais.

§
julgo procedente
o pedido de condenação por litigância de má-fé e, por conseguinte, condenado a reclamante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa; ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ex vi
do art. 81 do CPC e ao pagamento de custas processuais,
ex vi
do art. 55 da Lei 9.099/95.

§
julgo
procedente
o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento de e R$ 239,63, (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1%, (um por cento), ao mês, a partir do vencimento do débito.”

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

No presente caso restou incontroverso a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito,
pelo valor de R$ 239,63, em 26/07/2019.

Diante disso, examinando a questão posta em juízo, não obstante a parte ré aduza que não há irregularidade a ser sanada pelo presente juízo, não é isso o que se depreende dos autos.

Isto porque não cabe atribuir à parte autora a produção de prova de fato negativo. Com efeito, há de se reconhecer que o ônus probatório relativo à contratação é da parte ré.

A empresa reclamada argumenta que a autora era detentora da linha (65)3624-6408, desde 04/01/2019 e cancelado por inadimplência, em 25/06/2019. Apresenta como provas, tela de cadastro e faturas enviadas para endereço diverso do informado na petição inicial.

Ora, a parte demandada possui meios e recursos suficientes para comprovar ao presente juízo a efetiva contratação e regularidade da cobrança, na medida em que é a detentora das informações contratuais, dos registros de protocolo de atendimento e das gravações decorrentes dos contatos firmados entre as partes.

Nessa linha, verifica-se que a parte acionada não acosta qualquer documento que comprova o quanto alegado. Não se trata de prova impossível ou de difícil produção.

Com base no exposto, reconheço que a parte ré não se desincumbiu propriamente do ônus probatório que lhe cabia, reputando como indevida a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, porquanto ausente a prova acerca da relação obrigacional existente entre as partes.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de duas anotações posteriores.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
DECLARO inexistente o débito discutido nos autos, no valor de R$ 239,63 e CONDENO a empresa reclamada a indenizar a autora pelos danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir de 26/07/2019
.

m razão do resultado do julgamento, afasto a condenação em relação ao pedido contraposto e litigância de má-fé.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024